Tribunal: TCU
Processo: 039.788/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Paulo Cosme Amorim da Siva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 464/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Paulo Cosme Amorim da Silva contra o Acórdão 6680/2025-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e multa, em razão da acumulação indevida do regime de Dedicação Exclusiva com atividade remunerada privada. Considerando o que o recorrente foi devidamente notificado da decisão recorrida em 23/10/2025, conforme os Ofícios 43508 e 43510/2025-TCU/Seproc, entregues nos endereços constantes das bases de dados oficiais (TSE e Receita Federal), nos termos do art. 179, inciso II, do RI/TCU; considerando que o prazo para interposição do recurso expirou em 7/11/2025, tendo a peça recursal sido protocolizada apenas em 14/11/2025, restando, portanto, configurada a sua intempestividade; considerando que, nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 e do art. 285, § 2o, do RI/TCU, o recurso intempestivo só pode ser conhecido caso haja a superveniência de fatos novos dentro do período de 180 dias; considerando que os argumentos apresentados pelo recorrente (alegação de nulidade de citação e ocorrência de prescrição) constituem meras teses jurídicas e tentativas de rediscussão do mérito, as quais não se enquadram no conceito de "fatos novos" conforme a pacífica jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário e 1.760/2017-1a Câmara); considerando que a citação na fase externa da TCE foi válida, tendo sido realizada via carta registrada com aviso de recebimento (AR) no endereço de domicílio do responsável, sendo desnecessária a entrega pessoal ou assinatura do próprio destinatário, conforme o art. 179, inciso II, do RI/TCU e o precedente do STF no MS-AgR 25.816/DF; considerando que a ausência de contraditório na fase interna da TCE (no âmbito do órgão de origem) não enseja nulidade, uma vez que tal fase possui natureza inquisitorial e o direito à ampla defesa é plenamente exercido na fase externa perante o TCU; considerando que a tese de prescrição já foi devidamente enfrentada na decisão condenatória original, em conformidade com a Resolução-TCU 344/2022; considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pelo não conhecimento do recurso, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos dos arts. 32, parágrafo único, e 33 da Lei no 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Paulo Cosme Amorim da Silva, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; informar ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados o teor desta decisão; 1. Processo TC- Processo 039.788/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Cosme Amorim da Silva (XXX.306.667-XX). 1.2. Recorrente: Paulo Cosme Amorim da Silva (XXX.306.667-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Colégio Militar de Brasília. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Lucélia Cristina Oliveira Rondon (8932/O/OAB-MT), representando Paulo Cosme Amorim da Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.